Tribunal: TJMT
Processo: 1027461-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027461-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AVELINO FARIAS DA SILVA - CPF: 038.295.621-44 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO. CONTRATO EM VIGOR. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação

2. Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, em síntese, pugna pela reforma da sentença diante da falha na prestação de serviços pela empresa contratada
que ensejou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato
.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027461-35.2023.8.11.0003

Polo Ativo

JOSE AVELINO FARIAS DA SILVA

Polo Passivo

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A solução do mérito da celeuma instaurada depende da seguinte análise: se o serviço contratado pelo reclamante junto à reclamada foi devidamente prestado.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).

Observa-se dos autos que a parte reclamada se desincumbiu do ônus que lhe cabia e trouxe aos autos provas desconstitutivas da alegação inicial da autora, pois, junta aos autos relatório de acionamentos junto ao Banco Credor (ID 134978035), demonstrando o cumprimento dos serviços contratados na cláusula 1o do contrato juntado sob ID 134978025.

Verifica-se do contrato sub judice, que o objeto do contrato é o serviço de intermediação na negociação de contrato de financiamento em nome da autora junto ao Banco Votorantim S/A e, que o prazo estipulado para finalização dos serviços seria de 06 (seis) a 18 (dezoito meses) (ID 134978025).

Deste modo, uma vez que o contrato foi assinado na data de 13 de julho de 2021, o prazo final para a sua resolução seria 13 de janeiro de 2024 e, uma vez que houve o pagamento do débito, com a redução de 86,88%, no prazo de 11 meses, a parte reclamada adimpliu com sua parte no contrato, fazendo jus, ao pagamento do valor acordado.

Quando ao pedido de rescisão contratual entendo pela improcedência, vez que, o serviço contratado foi integralmente prestado, estando, portanto, o contrato resolvido.

Pois bem, colhe-se dos autos que a negociação extrajudicial foi realizada com a diminuição de 86,88% do valor do débito e, a autora, apesar de alegar que a renegociação do financiamento, se deu, através de negociação realizada entre ela e o banco credor, contudo, resta demonstrado pela documentação acostada pela reclamada, que houve intermediação por parte da empresa ré na renegociação do débito, conforme se observa dos e-mails anexados e boletos de valores negociados.

[...]

Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado improcedente o pedido formulado na peça proemial.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§ julgo improcedente o pedido de rescisão contratual, diante a perda do objeto, estando cumprida a obrigação contratual pactuada pela reclamada, restando resolvido o contrato sub judice;

§ julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais;

§ julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

[...]

Não vinga a pretensão.

A parte reclamada, ora recorrida, anexa histórico de tentativas das negociações perante as instituições financeiras
,
documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte recorrente junto ao Banco
Daycoval
.

O instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em:

Logo, ao encontro dos documentos juntados pela parte recorrida, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados, pois o objeto do contrato é claramente a redução de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do débito original, com prazo de 6 (seis) a 18 (dezoito) meses
.

Em que pese as alegações da parte recorrida quanto à ausência de comunicação, não há que se falar em sua obrigatoriedade naquele momento do contrato, pois ainda estava em vigência o período de negociação e, fatalmente, perduraria até
março/2024, considerando a pactuação em setembro/2022
.

O risco da ação de busca e apreensão é expressamente constado no instrumento contratual. O fato de que
ter sofrido a apreensão do bem
não justifica o pedido de rescisão do contrato, já que possuía plena ciência dos riscos do negócio pactuado e ainda no viger do prazo para negociação
.

A parte recorrida, pela análise da
pactuação
, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual, embora
o bem tenha sido judicialmente apreendido.

As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da
pactuação
, os riscos assumidos e não há elemento probatório que justifique vício de consentimento. Nessa intelecção, as Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A
parte Requerente
pugna pela rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviços de assessoria de negociação financeira extrajudicial.

2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: "Em análise ao pacto entabulado entre as partes (ID 106090693), extrai-se que a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela parte reclamante perante o banco terceiro. No mesmo instrumento, a parte reclamante expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e
negritadas
(cláusula segunda, parágrafo 2o e cláusula quinta, parágrafo 7o), que tinha plena ciência dos serviços a ser prestados, assim como os riscos que a
inadimplência
junto a financeira poderia causar. Verifico ainda, que a cláusula segunda, parágrafo 1o, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo
quitativo
” e a parte reclamada evidenciou as
tratativas
com a instituição financeira, com as comunicações encaminhadas a parte reclamante, inclusive sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo. Assim, não restou provada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da parte reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.

3. Não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a Requerida deu causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da Recorrida.

5. A parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, dos riscos assumidos, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, não havendo que se falar em abusividade de cláusula contratual.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do
art
. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a
parte Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do
art
. 98, §3o do CPC.

(N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal
, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO
– SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido
indenizatório
por danos morais. Sentença reformada.

(N.U 1014269-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma
Recursal
, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, inclusive sob minha relatoria: N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023, N.U 1000989-41.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024, N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter
incólumes
os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024